Tribunal: TJMT
Processo: 0000182-39.2009.8.11.0082
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000182-39.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ISAIAS FOGACA DE ABREU - CPF: 087.708.298-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO AMBIENTAL. INSCRIÇÃO NO SIMCAR. PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução de obrigação de fazer ambiental, em razão do cumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS), com base na inscrição do imóvel rural no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição no SIMCAR implica cumprimento da obrigação ambiental prevista no TCRDAS ou apenas prorroga essa obrigação até a análise final do órgão ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição no SIMCAR, nos termos do art. 47, § 1º, da Instrução Normativa SEMA nº 03/2022, prorroga as obrigações assumidas no TCRDAS até a completa regularização ambiental da propriedade rural.

4. Não há descumprimento do termo, uma vez que o processo de regularização está pendente de análise pelo órgão ambiental competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A inscrição no SIMCAR prorroga as obrigações assumidas em Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado até a completa regularização ambiental da propriedade, sem caracterizar descumprimento.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
0000182-39.2009.8.11.0082
, ajuizada em desfavor de
ISAÍAS FOGAÇA DE ABREU
, extinguiu a execução em decorrência do cumprimento das obrigações estabelecidas em Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS).

Alega o apelante que o compromisso foi firmado junto à extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA), com o propósito de regularizar 1,4896 hectares de área degradada em reserva legal e 0,7554 hectares de área de preservação permanente, não havendo, no entanto, comprovação suficiente do cumprimento integral do referido termo.

Sustenta que, embora as obrigações firmadas TCRDAS tenham sido abarcadas pela nova sistemática adotada pelo SIMCAR (Sistema de Cadastro Ambiental Rural), a inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) não desobrigaria o executado do acordo anteriormente assumido.

Requereu, portanto, a reforma da sentença e o prosseguimento da execução, uma vez que, segundo o apelante, a propriedade rural permanece em situação irregular, conforme os termos pactuados (id. 192797659).

Não há contrarrazões.

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo (id. 215111655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO i
nterpôs Recurso de Apelação

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
0000182-39.2009.8.11.0082
, ajuizada em desfavor de
ISAÍAS FOGAÇA DE ABREU
, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC.

Na origem, o feito tinha por objeto o Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS) firmado em 03/06/2002 – Processo Administrativo nº 1588/2002, entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

O juízo singular, ao constatar o cumprimento integral do TCRDAS em virtude da inscrição da propriedade rural no SIMCAR (nº 27963/2018), ainda pendente de análise, julgou extinta a execução com resolução de mérito.

O apelante, por sua vez, argumenta que a inscrição no CAR não basta para comprovar o cumprimento das obrigações assumidas, visto que a regularização ambiental da propriedade rural não foi totalmente efetivada.

Cumpre destacar que a proteção ao meio ambiente é um direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal, que estabelece o dever de todos de preservar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sujeitando os infratores às sanções legais cabíveis.

Contudo, não há razão para acolhimento do recurso.

Como se vê dos autos, o imóvel rural objeto do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado firmado em 03/06/2002 – Processo Administrativo nº 1588/2002 (TRCRDAS) possui inscrição no SIMCAR (nº 27963/2018) e, como destacado pelo juízo singular,
“o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TCRDAS e reconheceu a novação deste instrumento, informando que o imóvel rural objeto do TCRDAS possui inscrição no SIMCAR sob o n. MT 27963/2018”
, sendo que tal constatação baseou-se nos documentos constantes no feito, devidamente emitidos pelo órgão fiscalizador (id. 124993400 – Pág. 8 dos autos de origem).

Por certo que apenas a inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural não comprova, isoladamente, a satisfação da obrigação firmada. Entretanto, não há que se falar em descumprimento se a obrigação prevista no TCRDAS será prorrogada e novada em decorrência da emissão do CAR, em atenção ao artigo 47, §1º, da Instrução Normativa SEMA nº 03, de 25 de março de 2022, que assim dispõe:

Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei nº 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei nº 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1º A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. No caso, evidenciado que a obrigação prevista no Termo de Compromisso de Compensação foi prorrogada, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Recurso não provido, sentença mantida.

(N.U 0000587-41.2010.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AMBIENTAL – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual. 2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. 3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito. 4. Recurso não provido, sentença mantida. (N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)”

(N.U 0001107-35.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Com efeito, considerando que, diferente do que alega o apelante, as obrigações foram reconhecidamente cumpridas e/ou prorrogadas pelo órgão fiscalizador competente, a execução deve permanecer extinta.

Por todo o exposto e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024